Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração, em face da existência de omissão no Julgado reconhecida pelo C. STJ em sede de Recurso Especial.
2. A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia.
3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia.
4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.